Tribunal: TJSP
Processo: 2201718-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado tentado – Pedido de trancamento da ação penal – Princípio da insignificância – Impossibilidade de seu reconhecimento, de plano, nos presentes autos – O valor da res não é o único critério a ser utilizado para aferição do crime de bagatela – Questões relacionadas ao mérito da ação que devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado tentado – Pedido de trancamento da ação penal – Princípio da insignificância – Impossibilidade de seu reconhecimento, de plano, nos presentes autos – O valor da res não é o único critério a ser utilizado para aferição do crime de bagatela – Questões relacionadas ao mérito da ação que devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal – Impossibilidade de análise no estrito âmbito de cognição deste writ – Inviável o pretendido trancamento do procedimento em curso – ORDEM DENEGADA.